Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-16.2023.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008631-16.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO AZEVEDO MARQUES JUNIOR - CPF: 616.535.643-50 (RECORRENTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 31.777.390/0001-34 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1008631-16.2023.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
INSTITUTO DE ENSINO CENTRO OESTE LTDA.

Recorrido:
REINALDO AZEVEDO MARQUES JUNIOR
.

Data do Julgamento Virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - ADEQUAÇÃO DO HORÁRIO DAS AULAS - DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE RELIGIOSA – NEGATIVA POR PARTE DA RECORRENTE DE PRESTAÇÃO ALTERNATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação com o objetivo de compelir a instituição de ensino a adequar o horário das aulas e avaliações realizadas às sextas-feiras depois do pôr-do-sol e aos sábados antes do pôr-do-sol em outro dia da semana, em razão do autor ser Adventista do Sétimo Dia, por ser considerado período sagrado em sua convicção religiosa.

3.

A Constituição Federal garante, em seu art. 5º, incisos VII:
"ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei"
.

4.

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 /96) dispõe que:
“Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades."

5.

In casu,
resta patente o dever de indenizar da instituição de ensino requerida que, injustificadamente, não oportunizou ao recorrente prestação alternativa em razão da crença religiosa do aluno, mesmo após tentativa de solução administrativa
, configurando, portanto, ofensa ao direito da personalidade do aluno.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.

8.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificando
a liminar concedida nos autos, no sentido de que a reclamada adeque o horário de aulas e provas do requerente, devendo ser respeitado o período entre o pôr do sol da sexta feira e o pôr do sol do sábado, possibilitando ao requerente, sem custos adicionais, as prestações alternativas conforme preceitos legais. Ainda, condenou o requerido
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data da sentença.

O recorrente postula a improcedência dos pedidos ou a redução do valor atribuído a título de dano moral.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade Recursal e no mérito pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início,
rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com o objetivo de compelir a instituição de ensino a adequar o horário das aulas e avaliações realizadas às sextas-feiras depois do pôr-do-sol e aos sábados antes do pôr-do-sol em outro dia da semana, em razão do autor ser Adventista do Sétimo Dia, por ser considerado período sagrado em sua convicção religiosa.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos
, exceto quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“(...). Alega o autor que é aluno do 5° período do curso de odontologia na instituição ré. Narra que é membro regular Adventista do Sétimo Dia, instituição religiosa que guarda o período compreendido entre o pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado, horário considerado sagrado pelos Judeus.

Sustenta que nos quatro primeiros semestres, as aulas de sexta-feira a noite eram assistidas na parte da manhã e as aulas dos sábados eram compensadas por projetos, trabalhos, provas e estudos realizados pelo autor.

Expõe que quando de sua matrícula no 5° semestre, foi surpreendido com a informação de que não mais poderia realizar a substituição das aulas de sábado, devendo participar igualmente aos outros alunos.

A ré, por sua vez, em sua contestação não se insurge quanto ao pedido de substituição das aulas aos sábados, entretanto pugna pela improcedência do pedido de dano moral.

Pois bem.
Verifica-se que é incontroverso o direito do autor a substituição das aulas aos sábados, em razão de sua crença religiosa, tendo em vista que a parte ré, em sua contestação, concordou com tal pedido.

Assim, passa-se à análise do pedido de dano moral.

A liberdade de consciência religiosa é inviolável e é um direito garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5, inciso VI, vejamos:

"Art. 5° (...)

VI
- é inviolável a liberdade de consciência e de crença
, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias"

Além disso, o inciso VIII do artigo 5°, da Constituição Federal, assim determina: “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a cumprir prestação alternativa, já fixada em lei"

No caso em tela, em razão de sua crença religiosa, o autor realizou requerimento de substituição das aulas aos sábados ou qualquer outra forma de compensação, porém, foi-lhe negado o pedido, sendo que a ré tentou obrigar o autor a ir contra sua religião e participar das aulas aos sábados.

O requerimento do autor, não foi para eximir de sua obrigação, tanto que não se recusa em realizar as aulas aos sábados, mas tão somente busca uma forma para que consiga exercer livremente a sua crença religiosa e também o seu direito a educação.

Assim, verifico que a parte ré falhou na prestação de seus serviços, violou direito fundamental do autor e causou constrangimentos e dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento, posto que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos danos causados.

Ainda, importante frisar que no presente caso, houve
sofrimento e desgaste exacerbado do consumidor,

tendo em vista além do pedido administrativo, foi necessário ingressar com ação judicial para que tivesse o seu direito garantido.

No mínimo deve ser considerado o dano moral em razão do conceito de
desvio produtivo
.

Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. (...)”

Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que a tese do autor é que
ele e a instituição de ensino estavam de comum acordo desde o inicio do curso de que
as aulas de sexta-feira à noite o requerente realizaria no período matutino, do mesmo dia e as aulas de sábado realizaria projetos, trabalhos, provas e estudos em outros momentos, sendo respeitado esse acordo normalmente nos 04 primeiros semestres.

A documentação apresentada na inicial demonstra de forma inequívoca que o autor frequentou as aulas conforme informado na inicial, no entanto, a partir do 5º período foi informado que não poderia mais se ausentar nas aulas de sexta-feira (período noturno) e sábado, sendo, inclusive confirmado pelo recorrente na sua defesa. Ademais, restou comprovado que
o autor buscou resolver a questão pela via administrativa, no entanto, não obteve sucesso.

Convém destacar os dispositivos constitucionais acerca dos direitos e garantias individuais e coletivos, previstos no art. 5º, incisos VI e VII:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI - e inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Em relação à legislação atinente a matéria, a Lei nº
13.796
/19 que alterou o art.
7-A
da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nº
9.394
/96) dispõe sobre as novas regras de ensino em razão da liberdade de crença, nos seguintes termos:

“Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso
VIII
do caput do art.
5º
da
Constituição Federal
:

I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa;

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino.

§ 1º A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno.

§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência.

§ 3º As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 (dois) anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo.

Portanto, não há dúvidas sobre o direito da parte autora de realizar as atividades acadêmicas em dias especiais, mesmo porque não há provas de que o requerido tenha apresentado oportunidade de prestação alternativa e esta tenha sido recusada pelo estudante.

Nesse contexto, cabia ao recorrente comprovar que os fatos não ocorreram como relatados, ônus que lhe competia por força do disposto no artigo
373
,
II
do
CPC,
do qual não se desincumbiu.

Assim, a prestação deficiente dos serviços ocasionou problemas efetivos ao reclamante que acarretou transtornos e angústias que excederam o mero dissabor cotidiano, sendo, portanto, passível de indenização por danos morais, conforme reconhecido na r. sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – CONCURSO DE BOLSA 100% - CANDIDATA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA APÓS O PÔR DO SOL – GARANTIA ASSEGURADA PELA CARTA MAGNA – PROTEÇÃO DAS LITURGIAS E CRENÇAS RELIGIOSAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISOS VI E VIII, DA CF – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

A proteção da liberdade de consciência e de crença religiosa, são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos VI e VIII.

Os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm como dia sagrado e santificado o "Sábado Natural", período que se estende do pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, neste período, são impedidos de realizar qualquer atividade conflitante com o "Dia de Guarda", essa condição religiosa deve ser preservada em obediência à norma constitucional.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1007305-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Por fim, comprovada a necessidade de adequação do horário de aulas e provas do requerente, em razão da sua crença religiosa, a manutenção da obrigação de fazer conforme determinado em liminar e confirmada na sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024